Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO N. 0703862-26.2024.8.07.0001 Trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência arbitrados em ação rescisória (processo n. 0033943-17.2015.8.07.0000) proposta pelo ora executado, Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira, vencido na demanda. Em petição de ID 58984284, a exequente, EGA Administração Participação e Serviços Ltda., requer a expedição de alvará, em nome do advogado Guilherme Alvim Leal Santos – OAB/DF 40.545, de todos os valores penhorados no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0052466-21.2008.8.07.0001 e depositados nos presentes autos (R$ 705.058,35 mais rendimentos). É o breve relato. Decido. Os honorários ora executados foram arbitrados na ação rescisória em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.300.594,59), o que, em 02/10/2023, já alcançava a quantia de R$ 694.414,50. A ação rescisória buscava desconstituir o acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ações renovatória de locação e revisional de aluguel ajuizadas pela exequente EGA Administração Participação e Serviços Ltda. (representante do Grupo Ok), relativamente ao imóvel em que funcionou o Mercado Municipal de Brasília, na 509 Sul, ações essas julgadas simultaneamente. No cumprimento de sentença dessas ações locatícias (processo n. 0052466-21.2008.8.07.0001), o débito exequendo já alcançava R$ 3.766.386,56, quando a exequente EGA conseguiu penhorar um imóvel do executado, avaliado em R$ 4.800.000,00 e, para adjudicá-lo, precisaria depositar a diferença de R$ 1.033.613,44. E assim foi feito, tendo sido deferida a adjudicação do imóvel e expedido mandado de imissão de posse em favor da exequente, EGA. E, considerando a existência desse crédito em favor do executado, Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira, naquele cumprimento de sentença (R$ 1.033.613,44), a ora exequente EGA requereu, neste cumprimento de sentença, a penhora de seu crédito de honorários (R$ 694.414,50) no rosto daqueles autos, o que foi deferido, com posterior transferência desse valor para o presente feito. E, desde então, a exequente busca a liberação desse crédito para quitação dos honorários ora executados. Ocorre que, concomitantemente a isso, a viúva do executado opôs embargos de terceiro (processo n. 0703862-26.2024.8.07.0001) alegando que o imóvel é bem de família, tendo sido inicialmente deferida tutela de urgência para recolher o mandado de imissão de posse até que se definisse essa questão, todavia, posteriormente, referidos embargos foram extintos por intempestividade, estando o feito em grau de apelação. Diante disso, no Cumprimento de Sentença n. 0052466-21.2008.8.07.0001, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília proferiu decisão no sentido de que “o prosseguimento do feito em relação ao imóvel adjudicado se dará somente após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro n. 0703862-26.2024.8.07.0001”. Esclareço, inclusive, que, no presente cumprimento de sentença, já havia acolhido a impugnação apresentada pelo Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira para desconstituir a penhora do mesmo imóvel (localizado na SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília-DF), por entender que se tratava de bem de família, decisão essa confirmada pela 2a Câmara Cível no Acórdão n. 1673111 (ID 44566508). Sendo assim, por cautela, entendo que, se o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao imóvel adjudicado se encontra sobrestado até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, da mesma forma, a liberação do crédito ora executado (penhorado no cumprimento de sentença n. 0052466-21.2008.8.07.0001 e transferido para o presente feito) deve seguir a mesma lógica, sob pena de irreversibilidade do provimento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de expedição de alvará para liberação de valores. Determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro n. 0703862-26.2024.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator